Tribunal: TJDFT
Processo: 0716059-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Embriaguez ao volante. Circunstâncias do crime. Fração de aumento da pena-base. Suspensão ou proibição de se obter habilitação. Prazo.
1 – Justifica-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime se o réu, ao conduzir veículo automotor embriagado, causa acidente automobilístico.
2 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
3 - A suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4 – Apelação provida.